Tribunal: TCU
Processo: 029.113/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurado pelo Fundo Nacional de Saúde ¿ FNS / Ministério da Saúde em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com os ecursos do Convênio no 5624/2004 (SEI 0824406 ¿ pp. 25-42) e doConvênio n° 1355/2004 (SEI 0824388 ¿ pp. 17-34), celebrados com a Associação Canaã, atual Organização Social Civil para o Desenvolvimento EconômicoSocial (25000.029934/2018-91)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor da Organização Social Civil para o Desenvolvimento Econômico-Social, anteriormente denominada Associação Canaã, e do respectivo dirigente Evangelista Nunes, em razão de não-comprovação do regular emprego dos recursos públicos federais repassados àquela entidade por meio dos Convênios 1355/2004 e 5624/2004, firmados com a União, por meio o Ministério da Saúde, cujo objeto é aquisição de unidades móveis de saúde, a serem utilizados em municípios do Estado de Rondônia. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 212 do Regimento Interno do TCU; 9.2. dar ciência dessa deliberação ao Fundo Nacional da Saúde.